Tribunal: TJDFT
Processo: 0717901-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717901-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE IGOR DA COSTA SANTOS AGRAVADO: ERASMO PINTO GUIMARAES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 46782760) opostos por ANDRE IGOR DA COSTA SANTOS contra decisão monocrática deste Relator (ID 46775642), na qual deferi o pedido de efeito suspensivo ativo requerido para determinar, via sistema RENAJUD, a restrição de transferência do veículo TOYOTA/FIELDER, Placa DSC 5912, Ano-modelo 2006/2006. Nos presentes embargos de declaração, o recorrente alega a ocorrência de omissão, porquanto o pedido de reforma é composto de 2 (dois) pedidos: “(i) restrição de transferência do veículo e (ii) penhora do veículo”, tendo sido deferido apenas o primeiro. Defende que “(...) não obstante o Eminente Revisor ter deferido a restrição de transferência do veículo, vê-se que a decisão de Vossa Excelência não tratou do pedido da PENHORA DO VEÍCULO, impondo-se assim, o pronunciamento com relação a este pedido.” Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, de modo que seja sanada a omissão apontada, analisando se assim o pedido de penhora do veículo TOYOTA/FIELDER, Placa DSC 5912. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, também do CPC. Primeiramente cumpre-se abrir um parêntese para esclarecer algumas questões processuais neste ensejo. A parte agravante, conquanto mencione e requeira em sua peça recursal a concessão de feito suspensivo, pela análise do pedido sob a ótica do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que a parte, na verdade, pretende, em sede de tutela de urgência, a antecipação da tutela recursal. Também é cedido que no âmbito das tutelas de urgência, à luz do princípio da fungibilidade, é possível a concessão de uma medida de urgência no lugar de outra postulada, desde que presentes os requisitos para tanto. E, a despeito do dispositivo da decisão embargada – erro material ora corrigido, sem efeitos infringentes –, no corpo da fundamentação restou consignado que “[n]a hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos; pois restou demonstrada, ao menos, a probabilidade de parcial provimento do recurso manejado.” - grifei Da leitura integral da decisão unipessoal proferida por este Relator, afere-se que a tutela de urgência concedida realmente se restringe ao pedido de a restrição de transferência do veículo TOYOTA/FIELDER, Placa DSC 5912, Ano-modelo 2006/2006, pois, conforme destacado da decisão unipessoal recorrida, muito embora, o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga tenha determinado, por mais de uma vez, a alteração da restrição de circulação para transferência do bem – vide IDs 154204144 e 156849337 (dos embargos), não há notícia naqueles autos dos embargos de terceiro (Proc. no 0702141-55.2023.8.07.0007) do cumprimento da referida determinação judicial. O pleito correlacionado à penhora do aludido bem móvel, até pelas questões debatidas nos autos dos embargos de terceiro (Proc. no 0702141-55.2023.8.07.0007), merecem uma análise mais aprofundada, não alcançável nesta fase incipiente e de cognição bastante rasa da controvérsia. Ademais disso, reputo necessário o resguardo do crivo do contraditório e da ampla defesa no caso vertente para melhor formação do convencimento acerca da constrição judicial nos moldes requestados pelo agravante. Nesse cenário, a tutela de urgência deferida no presente agravo de instrumento, de fato, restringe-se ao pedido de restrição de transferência do veículo acima mencionado. À vista disso, DE OFÍCIO, RECONHEÇO O ERRO MATERIAL NO DISPOSTO DA DECISÃO, E TAMBÉM ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte agravante/embargante, reconhecendo a omissão no que toca ao pedido de ordem de constrição do veículo TOYOTA/FIELDER, Placa DSC 5912, Ano-modelo 2006/2006, MAS SEM QUALQUER EFEITO MODIFICATIVO nesta oportunidade. Por ocasião do julgamento do mérito recursal, este pleito será enfrentado em maior profundidade. Diante da presente resolução, o dispositivo da decisão de ID 46775642 passa a ter a seguinte redação: Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 c/c art. 1.019, I, bem como da reversibilidade de medida pleiteada, DEFIRO, EM PARTE, A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL requerida pela agravante apenas para determinar, via sistema RENAJUD, a restrição de transferência do veículo TOYOTA/FIELDER, Placa DSC 5912, Ano-modelo 2006/2006. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta, prossiga a Secretaria com a verificação da intimação da parte agravada para contrarrazões do agravo de instrumento (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator